Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705110-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário devolvido a este órgão julgador para realização de eventual juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. Não obstante, não há juízo de retratação a ser realizado, uma vez que o acórdão recorrido está alinhado ao julgamento do Recurso Extraordinário no 1162672 (Tema 1.019 do STF). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora